Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723424-03.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSILENE CARVALHO RIBEIRO APELADO: REINALDO RIBEIRO SOARES, JESSICA LORRANNE DOS SANTOS SOARES DECISÃO 1. Apelação cível interposta por J. C. R. contra sentença da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, em ação de inventário, indeferiu a petição inicial (ID no 69583254, págs. 1-2). 2. A autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais. 3. Pede a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 4. Os documentos que instruíram a petição inicial são suficientes para a análise do seu pedido. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1926167, 07299345320248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2024, publicado no DJE: 4/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas somente aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. Os elementos documentais que constam no processo são suficientes para afastar a presunção de que a apelante não teria condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 16. Conforme consta nos comprovantes de rendimentos anexados, a apelante é pensionista e recebe R$ 13.275,76 de rendimento mensal bruto (ID no 69583225), que é superior à renda média da maioria das famílias brasileiras e incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. 17. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente da minha Relatoria: Acórdão 1909474, 07226361020248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1082801, 07016253220188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 20/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça no caso concreto, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros, como pretende o agravante. Esse é o entendimento do STJ que, ao julgar o AgRg no REsp no 1401528/DF, confirmou o acórdão proferido por este Tribunal: “Decido. 2. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel.Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). No caso específico do espólio, deve ser demonstrada a sua hipossuficiência. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 83/STJ. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. ESPÓLIO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO INVENTARIANTE. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2- Cabe ao inventariante o ônus demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado. Precedentes do STJ. 3- Entendimento pacífico na jurisprudência desta Corte, que não ofende o art. 5°, incisos XXXIV, alínea "a", LIV e LV da CF, os quais não disciplinam os pressupostos de cabimento do recurso especial. 4- Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 730.256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012) Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que o espólio tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. A propósito, confira o seguinte trecho do acórdão recorrido: Tratando-se os autos de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. As condições pessoais dos herdeiros, dessa forma, são irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício. Isso porque o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. Dessa forma, no presente caso, verifica-se que o imóvel a ser inventariado possui valor considerável, acrescido de um veículo automotor que também compõe os bens a serem partilhados (ID 4294828). Portanto, há que se concluir pela negativa da concessão do benefício da gratuidade, pois resta claro que o espólio é capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes. Dessa forma, evidenciada nos autos a impossibilidade de os herdeiros anteciparem as custas e despesas processuais, correta a decisão recorrida quando determinou o recolhimento das mesmas ao final do processo. Tal medida exonera e guarnece os herdeiros de qualquer possível dano patrimonial, privilegiando o princípio de acesso à justiça. [...]. 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2018. Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 30/11/2018)” [grifado na transcrição]. 20. Por oportuno, confira-se a ementa do acórdão deste Tribunal que originou a decisão acima transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. INDISPONIBILIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FIM DO PROCESSO. ACESSO À JUSTIÇA. GRATUIDADE INDEFERIDA. 1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. 3. Sabendo-se que o espólio é constituído por bens e/ou valores ainda indisponíveis, correta é a decisão que defere o recolhimento das custas após a liquidação do acervo hereditário, privilegiando o princípio do acesso à justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão no 1120062, 07081157020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no PJe: 31/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. 21. Seja em razão da renda recebida pela apelante ou do patrimônio que integra o espólio, o contexto fático-probatório evidencia a ausência dos pressupostos legais para a concessão da benesse da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 22. Indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pela apelante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 23. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 24. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 17 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO